Tribunal: TJDFT
Processo: 0802964-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GIABS. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. NÃO ERA RAZOAVELMENTE POSSÍVEL CONSTATAR O ERRO. IRREPETIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos para “i) declarar a boa-fé da autora no recebimento dos valores pagos além do montante devido, a título de Gratificação Por Condições Básicas de Saúde GIABS, no período de 05/2022 a 08/2024; e ii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar e cobrar os valores mencionados na inicial, para fins de reposição do erário”.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação com o objetivo de anular determinação administrativa de restituir ao Erário valores recebidos de boa-fé, em razão de falha operacional da Administração. Informou que é servidora pública e integra a carreira de agente comunitária de saúde. Narrou que foi informada que deveria restituir ao Erário o valor de R$ 8.471,13 (oito mil quatrocentos e setenta e um reais e treze centavos). Aduziu que a Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde – GIABS, concedidas por meio do Decreto n° 43.262/2022, foi incluída automaticamente nos vencimentos dos agentes comunitários de saúde, com exceção daqueles em lotação administrativa, a partir do mês de 05/2022. Explicou que no ano de 2024, após conferência nas folhas de pagamento dos servidores, verificou-se que o percentual percebido pela autora estava equivocado: deveria receber 10% e não os 20% que vinha recebendo, tendo a correção do percentual sido implementada a partir da folha de pagamento relativa ao mês 09/2024.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71492058).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução ao Erário das verbas recebidas a título de Gratificação Por Condições Básicas de Saúde GIABS.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirmou que não se pode presumir a boa-fé o servidor, não tendo a requerente comprovado que recebeu os valores de boa-fé. Aduziu que a Administração Pública tem o poder-dever de anular seus atos administrativos quando eivados de vícios ou ilegalidades, não existindo direito adquirido ao erro. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
6. O c. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (publicação do acórdão 19/05/21). Em relação aos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
7. Em regra, há uma expectativa da legalidade dos valores pagos pela Administração Pública. De acordo com o Memorando de ID 71492041, p. 11/12, a Gratificação em tela foi incluída em folha de pagamento pela Administração, para os Agentes Comunitários de Saúde, exceto para os servidores em lotações administrativas, a partir do mês 05/2022. Pode-se observar que não houve pedido ou ingerência do servidor para o recebimento da verba, a qual foi minorada da folha de pagamentos, após conferência e constatação do erro, também pela própria Administração, quando verificou que a requerente não tinha direito ao recebimento do percentual de 20% e sim de 10%.
8. No caso dos autos, a requerente não concorreu para a apuração e recebimento da verba reputada indevida, não sendo razoavelmente possível ao servidor constatar o erro nos cálculos de sua remuneração. Não consta do contracheque o percentual recebido a título de GIABS, somente a nomenclatura da gratificação. O percebimento dos valores no percentual incorreto se deu em razão de erro da Administração Pública, que incluiu e manteve os pagamentos, sem qualquer requerimento da parte, não havendo clareza no contracheque a respeito do percentual aplicado. Incabível a devolução dos valores recebidos pela parte recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.